Tribunal: TJDFT
Processo: 0735578-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDITO PROIBITÓRIO. SUPOSTA AMEAÇA NÃO CONFIGURADA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REGULAR. PRETENSÃO DE PERCEPÇÃO DE ALUGUÉIS DE IMÓVEL A SER PARTILHADO E SOB O USO EXCLUSIVO DA RECORRENTE. REVOGAÇÃO DA LIMINAR. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A notificação extrajudicial “prima facie” não configura ameaça. O art. 1.199 do Código Civil deixa claro que se duas ou mais pessoas possuírem coisa indivisa, poderá cada uma exercer sobre ela atos possessórios, contanto que não excluam os dos outros compossuidores. Assim, a pretensão de receber, mensalmente, pelos 50% do valor médio do aluguel praticado na região, ainda na pendência do julgamento da ação de partilha, ou ajuizamento das ações cabíveis, não representa injusta ameaça como alega a ora recorrente.
2. Para deferimento do mandado proibitório é necessário que o autor demonstre: 1) a posse; 2) a turbação ou esbulho praticado pelo réu; 3) a data da turbação ou do esbulho; e 4) a continuação ou perda da posse (arts. 568, 560 e 561 do Código de Processo Civil). No caso, como apurado, a recorrente não apresentou documento que demonstre ameaça à posse uma vez que o agravado tem reconhecidos 50% do bem a ser partilhado.
3. A tutela de urgência é medida excepcional por meio da qual se antecipam os efeitos jurisdicionais pretendidos, fundamentando-se em um juízo de probabilidade, ou seja, na mera aparência de que o direito requerido exista. 3.1. Para sua concessão é necessário que estejam presentes todos os requisitos dispostos no arts. 300 ou 995 do Código de Processo Civil: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3.2. A concessão ou não de medida liminar/tutela de urgência se insere no poder geral de cautela do julgador e está adstrita ao livre convencimento do magistrado, em atenção à evidenciada demonstração dos requisitos autorizativos. 3.3. À luz dos fatos e documentos apreciados, não restando evidenciada a probabilidade do direito postulado liminarmente e que a decisão recorrida é passível de causar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, ônus processual de quem alega, indefere-se a liminar postulada.
4. Recurso conhecido e desprovido.